Tribunal: TJPA
Processo: 0814685-52.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814685-52.2024.8.14.0040

APELANTE: JESUS MENEZES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO E CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em face de instituição financeira. O apelante alegou abusividade de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, ilegalidade da cobrança de tarifas de avaliação, registro e cadastro, bem como do seguro prestamista por configurar venda casada, pugnando pela restituição em dobro dos valores pagos e pela consignação do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados configuram abusividade por superarem a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se as tarifas de avaliação, registro e cadastro são indevidas por ausência de efetiva prestação do serviço; (iii) verificar se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada; (iv) determinar se é cabível a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera comparação da taxa de juros contratada com a média de mercado não autoriza intervenção judicial, sendo necessária demonstração de abusividade concreta, o que não se verifica no caso (Súmula 382/STJ; Tema 27/STJ).

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 958) admite a cobrança de tarifas de avaliação, registro e cadastro, ressalvada a prova de ausência de serviço ou onerosidade excessiva, não demonstradas pelo apelante.

5.

O seguro prestamista somente se caracteriza como venda casada se comprovada compulsoriedade ou restrição de escolha, o que não ocorreu, pois o contrato apresentou cláusula autônoma e assinada pelo consumidor (Tema 972/STJ).

6.

A restituição em dobro do indébito exige a demonstração de má-fé do credor, inexistente na hipótese, além de não haver valores indevidamente cobrados.

7.

A ausência de plausibilidade da revisão contratual impede a consignação do valor tido por incontroverso e afasta a concessão de tutela de urgência para impedir negativação ou assegurar posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão da taxa de juros remuneratórios depende de prova de abusividade concreta, não bastando a comparação com a taxa média de mercado.

2.

As tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e cadastro são válidas quando efetivamente prestados os serviços, cabendo ao consumidor comprovar eventual abusividade.

3.

O seguro prestamista não configura venda casada se houver prova de contratação facultativa ou de possibilidade de escolha pelo consumidor.

4.

A repetição em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do credor.

5.

A improcedência da revisão contratual afasta o direito à consignação de valores incontroversos e à tutela de urgência correlata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, § 1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018); STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGA PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JESUS MENEZES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Urgência movida em face de BANCO SAFRA S.A.

Na origem, o Apelante alegou que celebrou contrato de financiamento com o Apelado, sendo pactuada taxa de juros de 2,02% ao mês. Contudo, verificou-se a aplicação de taxa superior (2,47% ao mês), acima inclusive da média de mercado à época da contratação (1,91% a.m., conforme dados do Banco Central), o que configuraria abusividade. Requereu, ainda, o direito de consignar os valores que reputava incontroversos, a manutenção da posse do bem financiado até solução da demanda e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Sustentou também a ilegalidade da cobrança de tarifas contratuais (avaliação do bem, registro do contrato, tarifa de cadastro) e do seguro prestamista, por configurarem prática de venda casada, pugnando por sua exclusão do contrato e restituição em dobro dos valores pagos.

O juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos
, reconhecendo a legitimidade da taxa aplicada e das cobranças contratuais, motivo pelo qual a parte autora interpôs o presente recurso. Vejamos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ao tempo que suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”

Irresignado, o recorrente alega, em primeiro lugar, a existência de taxa de juros abusiva, sustentando que o contrato previa a cobrança de juros no percentual de 2,02% ao mês, contudo, o Banco teria aplicado a alíquota de 2,47% ao mês, valor superior, inclusive, à média de mercado vigente à época da contratação, que era de 1,91% ao mês, segundo dados do Banco Central. Afirma que tal prática configura abuso e resulta em enriquecimento ilícito do Apelado, razão pela qual pleiteia a aplicação da taxa média de mercado em substituição à taxa efetivamente praticada.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da cobrança de determinadas tarifas contratuais, tais como a tarifa de avaliação do bem, o registro do contrato, a tarifa de cadastro e o seguro prestamista, as quais, segundo sua ótica, não correspondem a serviços efetivamente prestados ao consumidor, representando prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que tais encargos configuram verdadeira venda casada, devendo, portanto, ser declarada a nulidade das cláusulas que os instituíram, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos.

No tocante ao seguro prestamista, o Apelante ressalta que sua contratação não foi facultativa, mas imposta como condição para a formalização do financiamento, o que igualmente caracteriza prática de venda casada, já reconhecida como abusiva pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Assim, pugna pelo afastamento dessa cobrança e pela devolução em dobro do valor correspondente.

Por fim, requer a repetição do indébito, destacando que todos os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando, para tanto, a constatação da cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Em conclusão, pleiteia o Apelante que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros aplicada, substituindo-a pela taxa média de mercado vigente à época da contratação; que sejam declaradas nulas as cláusulas que instituíram as tarifas de avaliação, registro e cadastro; que seja afastada a cobrança do seguro prestamista, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos a maior; e, por conseguinte, que o Banco Apelado seja condenado à devolução das quantias indevidas.

Contrarrazões de Id. 27509717.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar: (a) se restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios praticados; (b) se são indevidas as tarifas de avaliação do bem, registro e cadastro, bem como o seguro prestamista, por venda casada; e (c) se é caso de repetição do indébito em dobro.

2.1.
Juros remuneratórios.

A mera comparação da taxa contratada/praticada com a média de mercado do BACEN não autoriza, por si, a intervenção judicial, exigindo-se demonstração concreta de discrepância relevante e violação à boa-fé objetiva. A orientação consolidada do STJ admite a revisão apenas em situações excepcionais, não havendo teto automático (Súmula 382/STJ; Tema 27 – recursos repetitivos).

No caso, o Apelante limita-se a invocar parecer econômico-financeiro unilateral e a média de mercado, sem comprovar (i) vício na formação da taxa, (ii) onerosidade excessiva específica do contrato, ou (iii) efetiva cobrança divergente do que foi pactuado. O juízo de origem, com acerto, reputou legítima a cobrança, inexistindo prova robusta em sentido contrário. Mantém-se, pois, a sentença nesse ponto.

2.2 Tarifas de avaliação do bem, registro e cadastro.

O STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconheceu a validade, em tese, da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato, ressalvada a abusividade quando ausente a efetiva prestação do serviço ou evidenciada onerosidade excessiva no caso concreto; a tarifa de cadastro é admitida uma única vez no início do relacionamento. Não havendo prova da inexistência do serviço, da duplicidade de cobranças ou de valor desarrazoado, não se configura abusividade.

Nos autos, o Apelante não demonstrou a falta de prestação dos serviços, a indevida transferência de custos internos do fornecedor ou a abusividade do valor cobrado. A simples menção às rubricas e valores não basta para afastá-las. Mantém-se a sentença.

2.3.
Seguro prestamista e alegação de venda casada.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$ 2.838,58, devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente. Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

Ademais, ausente prova eficaz de compulsoriedade ou de ausência de alternativas, não se configura venda casada.

No caso, não há elementos documentais que evidenciem imposição ou restrição de escolha pelo banco. Logo, inexiste motivo para afastar a cobrança ou determinar restituição.

2.4.

Repetição do indébito.

É assente na jurisprudência o entendimento de que para a devolução em dobro dos valores pagos a maior deve estar comprovada a má-fé do credor.

Cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Todavia, ausente ilicitude nos encargos, não há indébito a ser repetido, simples ou em dobro.

2.5
.
Consignação do valor incontroverso e tutela de urgência.

Inexistindo plausibilidade do direito à revisão para reduzir a taxa ou suprimir encargos, não se legitima consignação em valor inferior ao contratado, tampouco a tutela de urgência para impedir negativação ou assegurar a posse do bem por fundamento revisional não demonstrado. Mantém-se a solução de improcedência.

2.6 Honorários Recursais

À luz do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Apelado de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença. É como voto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026